Tribunal: TJSP
Processo: 2280144-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrolamento de bens. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Inconformismo. Cabimento parcial. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça, diante do patrimônio deixado pelo falecido e do número de herdeiros. Aplicação do art. 99, §2o do Código de Processo Civil. Diferimento do recolhimento das custas ao final do processo.

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrolamento de bens. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Inconformismo. Cabimento parcial. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça, diante do patrimônio deixado pelo falecido e do número de herdeiros. Aplicação do art. 99, §2o do Código de Processo Civil. Diferimento do recolhimento das custas ao final do processo. Artigo 4o, §7o, da Lei Estadual 11.608/03. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280144-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ALLAN DOS SANTOS DE SOUZA (INVENTARIANTE) e ERISVALDO ALVES
DE SOUSA JÚNIOR (ESPÓLIO), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280144-45.2020.8.26.0000 -Voto no 27.881
2
Agravo de
Instrumento n°:
2280144-45.2020.8.26.0000
Agravante:
Allan dos Santos de Souza e outros
Agravado:
O Juízo
Comarca:
São Paulo
Santo Amaro - 1a Vara da Família e
Sucessões
1a Instância:
1051730-32.2020.8.26.0002
Juiz:
Alexandre David Malfatti
Voto no
27.881
EMENTA. Agravo de instrumento. Arrolamento de bens.
Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Inconformismo. Cabimento parcial. Ausência dos requisitos
autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça,
diante do patrimônio deixado pelo falecido e do número de
herdeiros. Aplicação do art. 99, §2o do Código de Processo
Civil. Diferimento do recolhimento das custas ao final do
processo. Artigo 4o, §7o, da Lei Estadual 11.608/03. Agravo
parcialmente provido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
de fls. 106 dos autos de origem que, em arrolamento de bens, indeferiu o
pedido de justiça gratuita.
Os agravantes pretendem a reforma da decisão pelas
razões de fls. 1/12.
Recurso processado com a antecipação parcial da
tutela recursal (fls. 39). Impraticável a contrariedade.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Os agravantes formularam pedido de concessão de
justiça gratuita nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil,
vale dizer, mediante simples declaração formal de pobreza do próprio
beneficiário, que goza de presunção de veracidade (art.374, IV do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280144-45.2020.8.26.0000 -Voto no 27.881
3
de Processo Civil).
Certo que para a obtenção da Justiça Gratuita “basta a
declaração feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não
permite vir a juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa
norma infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do espírito da Constituição, que
deseja que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (CF, art. 5o, XXXV)” (RTJ
163/416; RREE nos 205.746 e 206.958-RS, 1a Turma, Rel. Min. MOREIRA
ALVES).
Contudo, nada impede que a presunção seja afastada
por elementos de convicção que revelem situação financeira incompatível
com a pobreza declarada, de sorte que pode o Magistrado, se entender
pertinente, determinar que o interessado traga elementos outros que
permitam a correta verificação do pedido.
No caso, o patrimônio deixado pelo "de cujus" e o
número de herdeiros apontam para a inexistência dos requisitos para
concessão da Justiça Gratuita.
Neste contexto, incide o disposto no art. 99, §2o do
Código de Processo Civil: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
Sobre o tema, vale transcrever o seguinte excerto da
decisão proferida por este E. Tribunal em caso análogo:
“Ensina a doutrina do Desembargador MAURÍCIO
VIDIGAL (Lei de Assistência Judiciária Interpretada, ed.
Juarez de Oliveira, 2000, pág. 38/39), que "A simples
afirmação não obriga o juiz a deferir o benefício, quando do
conjunto dos elementos trazidos ao seu conhecimento ele
entenda não existir a necessidade alegada (RSTJ, 111/261,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280144-45.2020.8.26.0000 -Voto no 27.881
4
relator o Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO), decisão
em que é reconhecida a presunção "ressalvado ao juiz, no
entanto, indeferir a pretensão se tiver fundadas razões", e
RT, 746/258, relator CARLOS RENATO DE AZEVEDO
FERREIRA, na qual há transcrição da lição de NELSON
NERY JÚNIOR e ROSA NERY, em Código de Processo
Civil Comentado, nota 1, ao art. 4o da Lei de Assistência
Judiciária, 2a ed., Revista dos Tribunais, segundo a qual a
declaração do interessado "não é prova inequívoca daquilo
que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a seus dizeres
se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o
conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que
justifica a concessão do privilégio".” (Agravo de
Instrumento no 6.577.754-7. Rel. Des. JOÃO CARLOS
SALETTI, julg. em 29.09.2009).
Portanto, as circunstâncias do caso apontam para a
inexistência da situação exigida pela lei para a concessão do benefício,
razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu os benefícios da
Justiça Gratuita.
Em que pese o indeferimento da Justiça Gratuita, é
possível, no caso, o diferimento do recolhimento das custas para a fase
final do inventário, antes da adjudicação ou da homologação da partilha,
nos termos do art. 4o, §7o, da Lei Estadual 11.608/03.
Sobre tema, confira-se o precedente desta C. Corte
em caso análogo:
Agravo de Instrumento no 2047555-86.2017.8.26.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
Decisão que indeferiu o pedido de diferimento do
recolhimento de custas. Recolhimento que pode ser diferido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280144-45.2020.8.26.0000 -Voto no 27.881
5
para o momento anterior à adjudicação ou à homologação
da partilha. Inteligência do art. 4o, §7o, da Lei Estadual
11.608/2003. Decisão reformada para afastar a necessidade
de
imediato
recolhimento
de
custas.
RECURSO
PROVIDO. (3a Câmara de Direito Privado, Rel.
VIVIANI NICOLAU, j. 10/05/2017)
Por estas razões, a decisão deve ser parcialmente
reformada para que as custas sejam recolhidas ao final do processo.
Ante o exposto, meu voto dá parcial provimento ao
recurso, nos termos acima consignados.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator